Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-34.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA EM NORMAS INTERNAS DO CONDOMÍNIO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do condomínio réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto ocorrido em sua unidade residencial.

2. Nas razões do recurso, relata que o furto só ocorreu por negligência do preposto do réu que permitiu a entrada da autora do furto sem verificação da identidade e autorização de qualquer morador para o ingresso no condomínio. Alega que os fatos foram comprovados por meio da juntada do boletim de ocorrência (ID 25516023) e do vídeo do sistema interno de câmeras do condomínio com a imagem dos objetos sendo levados (ID 25516233).

3. Aduz que os deveres do síndico no exercício da administração interna do condomínio, em especial “no que respeita a sua vigilância, moralidade e segurança, bem como aos serviços que interessam a todos os condôminos” está previsto de forma expressa na convenção do condomínio (ID 25516052, Cláusula décima primeira). Requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais, nos termos formulados na inicial.

4. Os condomínios somente têm responsabilidade em indenizar os condôminos por furtos ocorridos no interior de suas unidades autônomas, quando expressamente previsto em suas normas internas (convenção ou regimento interno).

5. Na hipótese, restou incontroverso que o condomínio não assumiu a guarda dos bens furtados no interior de suas unidades autônomas. Lado outro, a autora não logrou demonstrar que houve a participação de preposto do réu no evento danoso.

6. Ressalta-se que a autora informou na delegacia (ID 25516023) que o furto não foi seguido de arrombamento o que leva a crer que a porta estava aberta o que demonstra a falta de cautela da moradora na guarda dos pertences localizados no interior de sua residência.

7. À vista disso, ante a inexistência de previsão expressa não há que se falar em responsabilidade do condomínio pelo ressarcimento dos danos materiais suportados pela autora em decorrência do furto em sua unidade autônoma.

8. Sobre o assunto, válido trazer à baila parte do acórdão com o entendimento adotado por essa Terceira Turma Recursal, in verbis:

“[...] II. A obrigação indenizatória, por parte do condomínio, dos danos materiais experimentados pelos moradores, em áreas individuais ou comuns do prédio, pressupõe a autorização em convenção dos condôminos (Ata de Assembleia Geral; Convenção ou Regimento Interno) acerca da aludida responsabilidade. Isso porque, embora constitua entidade jurídica distinta da pessoa dos condôminos, o condomínio não é dotado de patrimônio próprio, não exerce atividade lucrativa, nem produz qualquer outra receita patrimonial, salvo a taxa mensal paga pelos condôminos e que visa a suprir as despesas normais ou ordinárias, de sorte que o pagamento de indenização por danos materiais, por constituir gasto extraordinário (não previsto em orçamento), a ser rateado entre todos os condôminos (inclusive a própria vítima do dano), deve, em última análise, ser submetido à prévia aprovação dos demais moradores (Precedente persuasivo: 2o Turma Recursal do DF, Acórdão 633479). (...) IV. Ademais, a presença de vigilantes e câmeras de segurança não elide a necessidade de expressa previsão acerca da responsabilidade do condomínio (REsp 618.533/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 04/06/2007). V. Nesse quadro, se o condomínio não assumiu, expressamente, a obrigação de indenizar os danos sofridos por condômino, em razão de ato ilícito ocorrido em áreas individuais ou comuns do prédio, não há de se falar em procedência do pedido indenizatório (AgRg no AREsp 9.107/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011). Desse modo, escorreita a sentença de improcedência. [...]”. (Acórdão 1291601, 07064015620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Do mesmo modo, não há como acolher a pretensão de reparação por danos morais, porquanto não evidenciada situação de grave afronta aos atributos da personalidade da autora (dignidade, honra, imagem), a subsidiar a condenação.

10. Tais os fundamentos, irretocável a sentença objurgada.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.